Tribunal: STF
Processo: Rcl 87152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cassiano Augusto Genesini Richter da Silva interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma iniciada em 20 de março de 2026.

Por intermédio da petição/STF n. 34.502/2026, o agravante postula a retirada de pauta, visando a realização do julgamento presencial.

2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).

Na espécie, inexiste prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual. Vale mencionar que o art. 21-B, §2º, do RISTF possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico, desde que realizada na forma e no tempo próprios: 

“§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”

3. Indefiro o pedido.

4. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente